Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-53.2025.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001024-53.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 032.712.561-60 (APELADO), MILENY FARIAS ARAUJO - CPF: 073.876.201-64 (ADVOGADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DAYANE GARCAL DE LIMA - CPF: 027.366.180-92 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 032.712.561-60 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
;
BANCO BRADESCO S.A.
e
GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO(S):

OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO REJEITADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por MBM Previdência Complementar, Banco Bradesco S.A. e pelo autor Gilson Rodrigues de Almeida, contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em verificar: (i) a existência de contratação válida que justifique os descontos realizados; (
ii
) a ocorrência de falha na prestação do serviço; (
iii
) a existência de dano moral indenizável; e (
iv
) a possibilidade de majoração do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova válida da contratação do seguro de vida em grupo e da autorização para descontos em proventos previdenciários. Ausência de assinatura, gravação de voz ou documentos com autenticidade comprovada.

4. Aplicação do Tema 1061/STJ: ônus da prova da autenticidade da assinatura é da instituição financeira.

5. Configurada falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

6. Descontos indevidos realizados sobre verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável ensejam dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

7. Valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não justificando a majoração pleiteada pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

(
I
) A ausência de comprovação válida da contratação de seguro de vida em grupo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

(
II
) Os descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a indenização.

(
III
) O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, mantendo-se o valor fixado na sentença
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso
de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A; MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, contra sentença (ID. 337730385 – Autos de Origem nº 1001024-53.2025.8.11.0013), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência extinguindo o processo, com resolução de mérito, o fazendo para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica estabelecida no certificado individual de seguro e, conseguintemente, do débito pertinente ao documento (ID 203973580);

b) CONDENAR os réus à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento;

c) CONDENAR os réus ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, com juros de mora a taxa de 1%
a.m
, desde a data do evento danoso até a data do arbitramento da obrigação no processo, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da SELIC nesse período, visto que incidiria correção acompanhada de juros moratórios, assim mantido até 31/08/2024, data da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24, quando deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBGE (art. 389 do CC/2002) e como juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002).

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE
”
.

A
ré
MBM Previdência Complementar

interpôs apelação (ID.
337730389
), sustentando:

Da legalidade da contratação
;

Da inexistência de dano moral
;

Da responsabilidade do estipulante
;

Do valor excessivo da indenização fixada
.

Em razões recursais (ID

337730396
), o
Banco Bradesco S/A
sustenta as seguintes teses:

Do princípio da boa-fé objetiva
;

Ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva
;

Excludente de responsabilidade: inexistência de defeito na prestação de serviço
;

Da ausência de comprovação do dano moral
.

A parte autora,
Gilson Rodrigues de Almeida
, também interpôs apelação (ID.

337730394
), pleiteando:

Revaloração
do valor fixado a título de danos morais
;

Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor
;

Reconhecimento da prática abusiva e venda casada
;

Presunção de fraude e dano moral in
re

ipsa
.

A parte recorrida
Banco Bradesco S/A
apresenta contrarrazões (ID.
337730406
) nas quais
s
ustenta tese de enriquecimento sem causa da parte autora
.

A parte recorrida
MBM Previdência Complementar
apresenta contrarrazões (ID.

337730404
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares
.

A parte recorrida
Gilson Rodrigues de Almeida
também apresenta contrarrazões (ID.

337730407
) em face das apelações interpostas por Bradesco e MBM, nas quais
r
ebate as alegações dos recorrentes, defendendo a manutenção da sentença de origem, com fundamento na inexistência de
contratação válida, na prática abusiva dos descontos e na configuração do dano moral
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
e preparo
s
efetuado
s
pelos apelantes Bradesco
S.A.
e MBM Previdência Complementar (ID.

338730856
)
, sendo
o ap
elante
Gilson beneficiário da justi
ç
a gratuita (ID.
338742350
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
;
BANCO BRADESCO S.A.
e
GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO(S):

OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, que, na Ação de
Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou
procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a inexistência da relação contratual entre as partes e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A parte autora demonstrou que recebia benefício previdenciário e sofreu descontos indevidos sob a rubrica “MBM Previdência Complementar”. As rés não lograram êxito em demonstrar a existência de relação jurídica válida, tampouco comprovaram autorização expressa da parte autora para a contratação dos serviços que ensejaram os descontos. Diante da ausência de comprovação documental mínima da contratação, reconheceu-se a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

Da legalidade da contratação
-
Apelações de MBM Previdência Complementar
e
Banco Bradesco S/A

A
apelante
MBM

defende a validade e regularidade da contratação do seguro de vida em grupo, ressaltando que se trata de apólice coletiva com
adesão facultativa e que a contratação foi realizada por meio de
call
center
, conforme previsto contratualmente. Argumenta que o consumidor foi contatado previamente para manifestar interesse e anuir com a adesão à apólice, respeitando-se os procedimentos usuais nesse tipo de contratação.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, sustenta que os descontos realizados decorreram de autorização de débito automático previamente concedida pelo consumidor, o que excluiria qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira. Alega, ainda, que a contratação do seguro de vida se deu de forma regular, observando as normas do sistema financeiro nacional e sendo operacionalizada dentro dos padrões definidos pelo Banco Central, afastando-se, assim, qualquer responsabilização por parte da recorrente.

Os
apelantes
alegam
, de forma geral,
que os descontos decorreram de contratação válida e que a parte autora teria anuído com os termos do seguro coletivo, sustentando, ainda, que não houve falha na prestação do serviço e que a indenização por danos morais não seria devida.

O recorrido Gilson Rodrigues de Almeida, por sua vez, rebateu tais alegações, apontando a inexistência de qualquer manifestação de vontade válida para adesão ao contrato e reiterando que jamais autorizou descontos em seus proventos.

Pois bem. Conforme assentado na sentença de primeiro grau, os documentos acostados pelas rés (em especial o certificado de seguro – ID 203973580) não apresentam assinatura da parte autora, tampouco qualquer outro elemento hábil a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade para a contratação do serviço. Ademais, foi corretamente aplicado o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, que impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

Neste cenário, a
ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada ausência de comprovação da
existência do contrato e de manifestação de vontade válida do autor
,
retira a legitimidade da
s cobranças realizadas
, caracterizando falha na prestação do serviço.

De fato, não con
s
ta nos autos qualquer documento
ou gravação
de áudio de
call
center
que comprove a manifestação
válida
de vontade do autor quanto
à celebração d
o contrato de seguro de vida
objeto do processo
,
tampouco sobre autorização de descontos em sua conta bancária
.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido, conforme entendimento que apresentei no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Aliás, o entendimento apresentado por este egrégio Tribunal a respeito da comprovação da validade e segurança de

contratos digitais, tem exigido a comprovação de conjunto de elementos técnicos que permitam atestar a regularidade, conforme destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial
do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à
s
ré
s

comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbi
ram
. A mera apresentação de
certificado individual/seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais (ID 203973580) e o extrato de contratação (ID 201748873)
não comprovam que o autor tenha anuído com a contratação, mesmo porque os referidos documentos
não possuem qualquer assinatura ou autenticação válida.

Assim, diante da ausência de comprovação válida da contratação, mantém-se a caracterização da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da inexistência de dano moral

A
apelante
MBM Previdência Complementar sustenta que os descontos realizados não configuram dano moral indenizável, por serem de pequeno valor e não comprometerem a subsistência da parte autora. Defende que não houve abalo relevante à imagem, honra ou esfera íntima do recorrido, tampouco qualquer violação a direito da personalidade, e que não se trata de hipótese de dano
in
re

ipsa
. Ressalta que o autor não comprovou sofrimento psíquico ou constrangimento decorrente da conduta apontada, o que afasta o dever de indenizar.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, concentra seus argumentos na inexistência de ato ilícito, defendendo que agiu dentro dos parâmetros legais ao realizar os descontos e não contribuiu para eventual defeito na prestação do serviço.

O recorrido, Gilson Rodrigues de Almeida, sustenta que a prática das rés é abusiva, por implicar desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa
hipervulnerável
, sem qualquer respaldo contratual, o que, por si só, revela violação à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade. Defende que o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária a demonstração de consequências específicas.

No caso em análise, restou incontroverso que os descontos foram realizados com base em contratação cuja validade não foi comprovada, o que impõe o reconhecimento de ilicitude na conduta das rés.

Ademais, os descontos incidiram sobre verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável, o que potencializa a gravidade da situação e reforça o caráter indenizável do abalo moral sofrido
.

Neste prisma
, importante salientar que o dano moral decorre do indevido
desconto perpetrado pela instituição financeira no benefício previdenciário do requerente, oriundo de
contrato não celebrado
pelo consumidor,
cujo fato,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, a falha na prestação dos serviços

trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte
autora
,
devendo ser indenizad
os pelas responsáveis
.

A meu ver, os descontos indevidos em benefício previdenciário
são
capaz
es
de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual
caracteriza o
dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-a à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da contratação bancária impugnada; (
ii
) a incidência da teoria da
supressio
; (
iii
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato bancário impugnado, sendo-lhe imputável o ônus da prova, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4. O banco, embora intimado, não viabilizou a realização de perícia grafotécnica, deixando de produzir prova essencial à validade da contratação.

5. A tese da
supressio
não se aplica a negócio jurídico nulo de pleno direito, dada a ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e declarar a inexigibilidade dos débitos.

7. Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação da restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, conforme o Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

8. Configurado o dano moral pela indevida cobrança em benefício previdenciário sem contratação válida, sendo devida a indenização com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

9. Justifica-se, todavia, a redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à jurisprudência consolidada do TJMT.

10. Inaplicável a majoração dos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. É inválido o contrato bancário impugnado por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, cabendo à instituição financeira o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A teoria da
supressio
é inaplicável aos negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, consoante o Tema 929 do STJ, sendo devida a restituição simples para os descontos anteriores.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário sem contratação válida enseja dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço bancário.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CC,
arts
. 104, 167, 169; CDC,
arts
. 6º, III; 14; 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS); TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

(N.U 1000636-67.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Deste modo,
devem
ser rejeitad
os os argumentos d
a
s
apelante
s
sobre a inexistência de dano moral.

3
.
Da m
ajoração do valor dos danos morais

O
autor
Gilson Rodrigues de Almeida, em seu recurso de apelação, pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, argumentando que o montante arbitrado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00) é insuficiente para reparar adequadamente o abalo suportado. Sustenta que os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, em contexto de contratação inexistente e com manifesta abusividade, o que justifica a fixação de indenização em patamar mais elevado, com observância do caráter pedagógico e sancionador da medida.

As rés, por outro lado, pugnam pela exclusão da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, pela manutenção do valor fixado, sob o argumento de que eventuais prejuízos suportados pelo autor não extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos e que não houve demonstração de sofrimento relevante.

Neste prisma, v
erific
o
que o valor arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de duração dos descontos, sua incidência sobre verba de natureza alimentar
,
a condição de vulnerabilidade do consumidor
e o tempo despendido
. O montante de R$ 4.000,00 não se mostra irrisório, tampouco excessivo, cumprindo adequadamente a dupla função da indenização por dano moral: compensatória e pedagógica.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença, rejeitando-se o pleito de majoração formulado pelo autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s
de Apelação de
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
;
BANCO BRADESCO S.A.
e

GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

e
NEGO-LHES
PROVIMENTO

para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026